Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713180-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GLEYCE DAYANE TEODORO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com pedido de efeito suspensivo, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0702943-71.2023.8.07.0001, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Águas Claras, determinou a emenda da inicial para juntar prova da notificação do devedor e sua constituição em mora (ID 126674605 dos autos de origem): “A emenda não atende. Isso porque não há decisão vinculante sobre a matéria, razão pela qual este Juízo não acolhe as argumentações da parte autora e reforça os termos da decisão de emenda retro. A notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista que notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para essa comprovação. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC/15.” Inconformada, a parte autora recorre. Sustenta que a peça vestibular encontra-se suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma que a mora foi comprovada pela remessa de notificação ao endereço fornecido pelo requerido/agravado, quando da constituição do contrato. Aduz que a notificação foi formalizada na forma como exige o Decreto Lei 911/69, pois encaminhou a notificação para o endereço fornecido por ocasião da contratação do financiamento, todavia, retornou a correspondência com motivo: Mudou-se. Diz que o agravado teria faltado com a boa-fé quando não comunicou o seu novo endereço. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 45626208. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Dos autos de origem infere-se que a notificação teria sido enviada para o endereço do agravada, devedor fiduciante constante do contrato, todavia, restou devolvida pelo motivo “Mudou-se” (ID 146795918. p. 2). Confere-se que o endereço aposto na notificação é o mesmo que fora informado no contrato (ID 146795918). Neste ponto, há de ser feita, desde logo, uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação “mudou-se” e a aquela em que a notificação é devolvida por outros motivos “Ausente”, pois, neste caso, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de residir no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar. Neste caso, incumbiria ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação do devedor fiduciante, ou adotar outras providências diversas para comprovar a mora, mas, como dito, não é o caso dos autos. In casu, a hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo “Mudou-se”, razão pela qual, pela boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu novo endereço ao credor fiduciário, o que, nos autos, não teria se verificado. A hipótese em cotejo se subsume ao que preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a notificação em questão, em tese, é suficiente para fins de comprovar a mora. Neste sentido o colendo STJ, verbis: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as . 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito,partes por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifo nosso) A propósito, já tive a oportunidade de julgar situação símile, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente à época integrava. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Ante o princípio da boa-fé contratual, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança. 3. O c. STJ reconheceu como suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "mudou-se". 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1611392, 07208007020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Perfilha deste mesmo entendimento esta eg. 6a Turma Cível, vejamos, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o autor impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro. 3.O retorno da carta com aviso de recebimento em que consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que este não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1678403, 07073124620218070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO 'MUDOU-SE'. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A determinação judicial para que a parte autora promovesse a retirada do pedido atinente à obrigação de fazer imposta a terceiros, expedição de ofícios a órgãos públicos, por si só, não obsta o prosseguimento da ação busca e apreensão, posto existir outros requerimentos - formulados na inicial - que devem ser analisados. 2. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação deverá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 4. "O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 5. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão 1426529, 07123185820218070004, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que, em tese, na hipótese dos autos, há válida demonstração de constituição do devedor em mora, por isso, desnecessária a imposição de emenda da inicial. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para afastar a determinação de emenda da petição inicial quanto a constituição do devedor em mora. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator